Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713711-21.2021.8.07.0003 APELANTE: IREMAR ALEXANDRE DE SOUSA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Ciente dos memoriais da apelada-ré (id. 32785352). À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-autor (id. 33413254) para sustentação oral na 6a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 16/03/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora